Tribunal: TJPA
Processo: 0805439-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805439-98.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIZ GEOLAS DE MOURA CARVALHO JUNIOR

APELADO: CALMIT MINERACAO E PARTICIPACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO
ANULATÓRIA DE PRÉ CONTRATO
.

REPERCUSSÃO NO INVENTÁRIO. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
é incontestável que os herdeiros deveriam ter composto o polo ativo da presente ação, eis que uma sentença proferida nestes autos lhes gera efeitos jurídicos diretos, por serem herdeiros e, portanto, parte do espólio, de modo que o fato do apelante ser inventariante por si só, não lhes gera o direito de ser único a compor o polo da demanda.
II-
Assim, considerando a necessidade para o caso dos autos de regularização do polo ativo da ação, eis que se trata de litisconsorte ativo necessário e, tendo o magistrado determinada a emenda da inicial, permanecendo inerte o autor ora apelante, correta extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ GEOLÁS DE MOURA CARVALHO JUNIOR, em face de CALMIT MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.

Versa a inicial que o autor ajuizou ação anulatória de pré contrato não cumprido cumulada com reintegração de posse em desfavor CALMIT MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., tendo em vista estar sofrendo danos pelo não cumprimento do contrato por parte desta.

Sustenta ser legítimo para perseguir seus direitos, por ser representante legal da empresa Sanjagro Santa Julia SA, bem como para transacionar acerca da aquisição dos direitos e obrigações dos passivos e ativos desta, conforme consta do Memorando de Entendimento.

Ocorre que ao receber o feito, o magistrado entendeu pela necessidade de emenda da inicial, para fins de regularização do polo ativo da ação, eis que se trata de litisconsorte ativo necessário, assim como, ratificasse o valor da ação.(ID Num. 3027396)

O autor requereu audiência de saneamento, de acordo com previsão do art. 357, § 3º do CPC. (ID Num. 3027399).

Ao sentenciar o feito, o magistrado extinguiu o presente processo, sem resolução de mérito, haja vista que, regularmente intimada para emendar a inicial, a parte autora não cumpriu a diligência, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, requerendo preliminarmente a concessão da justiça gratuita e O DEFERIMENTO DA TUTEL DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS NA REINTEGRAÇÃO DA POSSE.

No mérito, afirma estar comprovado nos autos que é o representante legal da empresa SANJAGRO SANTA JULIA AGROPECUARIA S/A, constituindo-se este como inventariante nomeado pelo Juízo no processo que tramitou na 8ª vara Cível/Empresarial no Município de Belém-PA, sob o nº 2003.1.010477-0, sendo o representante legal do espólio, com amplos e irrestritos poderes para representar os interesses do espólio, sendo o próprio a tendo transacionar junto à empresa requerida acerca da venda da respectiva empresa SANJAGRO.

Afirma que passou a ser surpreendido com diversas execuções ficais e penhoras em demandas judiciais e administrativas, tendo o mesmo procurado diversas vezes a empresa requerida como forma de sanar as irregularidades no tocante à transação, tendo em vista a empresa requerida não cumpriu com suas obrigações no que se refere ao instrumento particular de intenções, o quanto o motivo pelo qual fica nítido que a demandante se prejudicou com o descumprimento de deveres por parte da Calmit, visto que está apenas se beneficiava, obtendo altos lucros, ao passo que o autor via seus bens sendo constritos e seu nome e bom conceito denegridos.

Nesses termos , mostra-se o erro substancial no negócio jurídico, que a apelada sabia que seria responsável por regularizar todos os documentos de porte obrigatório da empresa Sanjagro, com o levantamento dos ativos e passivos, mas não o fez,

o que configurou a sua má-fé, pois há constrição de bens da Sanjagro por parte de diversos processos de execução em que o próprio inventariante encontra-se como fiel depositário, causando prejuízos irreversíveis.

Por todo o exposto, requereu a justiça gratuita, tutela de urgência, e ao final, o PROVIMENTO desta Apelação,

para reformar a r. Sentença, de acordo com o art. 1013, §3º, do Código de Processo Civil, a fim de que sejam deferidos os pedidos elencados na exordial, por ser de direito e de justiça, eis que provado nos autos.

Contrarrazões ID Num. 3027411.

Ao receber os autos esta magistrada indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, o que foi amplamente atendido. Após, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reformada a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, tendo em vista que mesmo regularmente intimada para emendar a inicial, a parte autora não cumpriu a diligência

Através do recurso, tenta o recorrente contrapor a conclusão da sentença, buscando reformá-la, sob alegação de que comprovou ser legítimo representante da empresa, podendo compor o polo ativo da demanda, bem como a necessidade de anulação do contrato, tendo em vista que o apelante deixou de cumprir com suas obrigações no que se refere ao instrumento particular de intenções.

Com efeito, observa-se dos autos que o apelante ajuizou ação anulatória de pré contrato não cumprido cumulada com reintegração de posse em desfavor da apelada, tendo em vista estar sofrendo danos pelo não cumprimento do contrato por parte desta, afirmando ainda ser legítimo para perseguir seus direitos, por ser representante legal da empresa Sanjagro Santa Julia SA, bem como para transacionar acerca da aquisição dos direitos e obrigações dos passivos e ativos desta, conforme consta do Memorando de Entendimento.

Pois bem. O
CPC em seu Art. 47 dispõe:

Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Inicialmente destaco que o autor/apelante pretende a anulação do memorando de entendimento firmado entre os herdeiros de Júlia Danin de Moura Carvalho e a ré Calmit Mineração e Participação Ltda.

Ora, diante de tal fato é incontestável que os herdeiros deveriam ter composto o polo ativo da presente ação, eis que uma sentença proferida nestes autos lhes gera efeitos jurídicos diretos, por serem herdeiros e, portanto, parte do espólio, de modo que o fato do apelante ser inventariante por si só, não lhes gera o direito de ser único a compor o polo da demanda.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. REPERCUSSÃO NO INVENTÁRIO. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO.

Havendo repercussão no patrimônio do de cujus, todos os herdeiros devem ser citados na ação que visa à anulação da compra e venda feita à companheira. (Ementa do Vogal) (TJMG - Apelação Cível 1.0145.08.437500-8/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2011, publicação da súmula em 27/05/2011)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E RESPECTIVO REGISTRO - REPERCUSSÃO NO INVENTÁRIO - HERDEIROS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. - Em se tratando de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, buscando a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel e respectivo registro, revela-se indispensável, pela própria natureza da tutela pleiteada, que sejam citados todos aqueles que participaram do negócio que se pretende anular, sob pena de ineficácia da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0271.03.021076-6/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2011, publicação da súmula em 20/01/2012)

Assim, considerando a necessidade para o caso dos autos de regularização do polo ativo da ação, eis que se trata de litisconsorte ativo necessário e, tendo o magistrado determinada a emenda da inicial, permanecendo inerte o autor ora apelante, correta extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

Belém, 25/10/2022